Tribunal: TJMT
Processo: 1009917-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1009917-14.2021.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1001567-54.2021.8.11.0059, pelo Município de São Jose do Xingu, em desfavor de Gilberto Mendes Leoncini e Raquel Campos Coelho, que deferiu a tutela de urgência, determinando ao Agravante que promova a imediata suspensão do nome do Agravado, no Cadastro de Inadimplentes, junto ao Sistema de Gerenciamento de Convênios, com relação à irregularidade oriunda do Convênio no 39/2012.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, o Município de São José do Xingu/MT moveu ação civil publica por ato de improbidade administrativa em desfavor dos ex-prefeitos municipais, que ocuparam os cargos entre os anos de 2009 e 2016, ao fundamento de que estes receberam aproximadamente duzentos mil reais da Secretaria de Infraestrutura, todavia, o serviço de pavimentação asfáltica não fora realizado; motivo que levou o Estado a incluir o Município como inadimplente no Sistema de Gerenciamento de Convênios, face a ausência de regular prestação de contas pelos gestores.
Argumenta que, a petição inicial mostra-se inepta, pois, o Estado de Mato Grosso não fora indicado no polo passivo, sendo-lhe atribuída obrigação de fazer.
Assevera que, sequer se discute nos autos, a legitimidade da inclusão do Município no Sistema de Gerenciamento de Convênios, de modo que a causa de pedir e o pedido, encontram-se lastreados em pretensão e fatos jurídicos direcionados aos Ex-Prefeitos.
Argumenta que, o pedido de retirada do nome do Município do cadastro de inadimplentes, deveria ter sido formulado em ação própria, e ainda, que não cabe ao Estado compor o polo passivo de ação de improbidade.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que, a questão de eventual inépcia da inicial, deve primeiramente ser analisada perante o Juízo de 1o Grau, sendo vedado ao Juízo ad quem, conhecer de matérias não apreciadas pelo Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que, o Município de São Jose do Xingu moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor de Gilberto Mendes Leoncini (ex-prefeito, gestão 2009/2012) e Raquel Campos Coelho (ex-prefeita, gestão 2013/2016), ao fundamento de que os gestores não prestaram contas de forma regular, fato que levou o Estado de Mato Grosso a incluir o Município no cadastro de inadimplentes no Sistema de Gestão de Convênios.
Com base nestes fundamentos, postulou pela concessão da liminar, determinando ao Estado de Mato Grosso, a suspensão do Município do cadastro de inadimplentes junto ao Sistema de Gestão de Convênios, e no mérito, pela condenação dos Requeridos por ato de improbidade administrativa.
Sobreveio a decisão Agravada que deferiu a liminar.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito suspensivo merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal.
Em sede de cognição sumária, assiste razão à Recorrente, pois, não se pode cominar obrigação ao ente federativo, se este não integra o polo passivo da demanda.
Ademais, em princípio, não cabe a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo de Ação por Ato de Improbidade Administrativa.
Destarte, ao que parece, deveria o Município mover ação própria em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando à retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes junto ao Sistema de Gestão de Convênios, não se tratando a via eleita, adequada para tal pretensão.
A título de esclarecimento, compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, deste Egrégio Sodalício, processar e julgar as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios, conforme disposto no Artigo 17-B, inciso I, alínea “l”, do Regimento Interno.
De mesmo modo, encontra-se evidenciado o risco de dano, pois, somente em ação própria, seria possível discutir a legitimidade da inclusão no cadastro de inadimplentes no Sistema de Gestão de Convênios.
Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão da tutela de urgência, de rigor o sobrestamento da decisão agravada.
Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, facultando-lhe a apresentação de informações, acerca do eventual exercício do juízo de retratação.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator